Tribunal: STF
Processo: AO 2867
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Ação Anulatória de ato administrativo proposta por RODOLFO GIL REBOUÇAS NETO e OUTROS, originariamente, ajuizada perante o Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (eDOC 2, pp. 8-12), em face da União, contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, no Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.200.0000.



    Relatam os Autores que, diante de tal decisão, foi comunicada ao Oficial do Registro de Imóveis de Palmas-To, “por meio do Ofício nº. 184-E/CNJ/COR2010, a qual ordenou o reestabelecimento das matrículas canceladas em decorrência do cumprimento de sentença transitada em julgado na Ação Discriminatória nº. 335/94, deliberando, portando, sobre questão judicializada e desaguando em completa extrapolação de competência conferida no art. 103-B da CF” (eDOC 2, p. 12), pois, neste ato, conferiu-se “interpretação ao acórdão transitado em julgado proferido na Ação Discriminatória nº. 335/82”. (eDOC 2, p. 9). 



    Alegam que, à época (18.04.2017), propuseram a ação dirigida ao Juízo Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista que havia jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que as ações cíveis que visavam anular os atos do CNJ na esfera patrimonial do sujeito ativo seria da Justiça Federal. 



    Narram que “foram detentores por mais de 16 anos de parte da Chácara nº 772, localizada na Gleba Ribeirão Taquarussú, 2ª Etapa, do Loteamento denominado de Área Verde, situado no Município de Palmas/TO, tendo a sua propriedade sido regularizada no ano de 2006 por meio do registro de Matrícula nº. 92.323 do Livro 02 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas-TO, após o devido processo administrativo junto ao Estado do Tocantins” (eDOC 2, p. 13) 



     Aduzem que a regularização fundiária somente foi possível diante da atuação do INCRA, que obteve êxito na Ação Discriminatória nº 335/8, a qual tinha como objeto “extremar os limites do Município de Porto Nacional, local escolhido para a instalação da capital do Estado do Tocantins” (eDOC 2, p. 13). 



    Mencionam que a ação discriminatória foi julgada procedente e confirmada pelo TJ/TO (Apelação Cível 1.620/96, cuja decisão transitou em julgado em 22.02.1999 e que estava naquela época pendente a reanálise da AR 1527, em tramitação, no TJ/TO. 



    Ressaltam que, com o trânsito em julgada da sentença, foi possível a devolução dos imóveis ao Estado do Tocantins, possibilitando-se a regularização da situação de várias pessoas que detinham a posse da área há mais de 20, anos, como foi no caso dos Autores. 



    Afirmam, ainda, que somente tomaram conhecimento do cancelamento da matrícula, em 13.04.2016, quando da citação para contestação na ação Reivindicatória 0030791-6.61.2015.827.2729.



    Desse modo, concluem que houve violação ao princípio do contraditório e ao ato jurídico perfeito.



    Por fim, pleiteiam, no mérito, a declaração de nulidade da decisão “proferida PP nº. 0005914-60.2009.2.00.0000 pelo Min. Gilson Dipp”(...) determinando, por consequência, a extinção do cancelamento realizado na Matrícula nº. 92.323 e também do reestabelecimento de matrícula realizada na Matrícula de nº. 17.254 e 17.255” (eDOC 2, p. 29)



    Em emenda à inicial da ação (eDOC 2, p. 515), os Autores alteraram o valor da causa, que passou a ser de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e o recolhimento das custas a serem pagas integralmente no montante de 1% (um por cento). 



    A União contestou a ação na instância de origem (eDOC 2, p. 529). 



    Em preliminar, suscita a ocorrência de prescrição, nestes termos (eDOC 2, p. 529- 532 ):



    “Os autores pretendem ver anulada decisão do CNJ proferida no Pedido de Providências nº 5591-60.2009.2.00.0000, tendo sido comunicada por meio do Ofício nº 184-, E/CNJ/COR2010. 



    Ocorre que a decisão do Corregedor Nacional de Justiça que aprovou o parecer elaborado pelo juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça foi prolatada em 18/01/2010 e a presente ação ordinária foi distribuída apenas em 17/4/2017 tendo transcorrido, portanto, o prazo prescricional para o ajuizamento da mesma. 



    Faz-se necessário esclarecer que o Decreto 20.910, de 06 de janeiro de 1932, estabeleceu, em seu artigo 1º, o prazo prescricional de cinco anos para demandar contra a Fazenda Pública, in verbis:



    (...)



    Desta maneira, em tendo sido a presente ação ajuizada há mais de 5 (cinco) anos após a decisão que se pretende anular, deve ser reconhecida a prescrição com a extinção da ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.



    (..)



    O CNJ agiu em consonância com sua competência para realizar a correição das atividades registrais. Ademais, não há qualquer perigo de dano no caso em questão uma vez que a decisão do CNJ já foi cumprida há alguns anos pelo registro imobiliário do Tocantins e, caso seja desconstituída, os seus efeitos serão produzidos normalmente”. 



    No que tange ao mérito, alega a União, que o Corregedor Nacional de Justiça agiu dentro dos limites constitucionais, considerando que o art. 103-B § 4º, III, da CF c/c art. 8º, I, do RICNJ, dispõe sobre o poder de fiscalização que exerce sobre as serventias extrajudiciais, outorgando competência à Corregedoria Nacional de Justiça para a prática do ato em referência e, também, em consonância com o art. 5º, § 2º, da EC 45/04, o qual prevê: 



    “4 2º Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiço, mediante resolução, disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do Ministro-Corregedor.”



    Acrescenta que (eDOC 2, p. 530):



    “O título imobiliário das partes autoras é nulo uma vez que derivou de interpretação equivocada acerca da aplicação de decisão judicial. 



    O imóvel que havia sido desmembrado para originar o imóvel em discussão pelos autores nunca deixou de ser do Estado do Tocantins, pode ter deixado de ter como origem a Matrícula nº 2760, ou outra que dela se originou, mas continuou de propriedade daquele Estado uma vez que esta foi a decisão proferida nos autos da Ação Discriminatória em comento. 



    (...)



    Não há qualquer fundamento constitucional para submeter o cancelamento de registros imobiliários nulos à cláusula de reserva jurisdição, não havendo que se falar que o CNJ não possui competência para o ato praticado nem que tenta se adiantar a eventual decisão a ser proferida em Ação Rescisória em curso.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o princípio da reserva de jurisdição só se extrai de cláusula expressa contida na própria Constituição Federal. 



    Confira-se trecho da ementa do acórdão exarado no MS n.º 23.452/R), Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 16/9/1999:



    (...)



    No julgamento do MS n.º 23.639/DF, a Corte Suprema delimitou as matérias em que a Lei Maior submetera à exclusiva apreciação do Poder Judiciário. Veja-se:



    (...)



    Assim, a cláusula de reserva de jurisdição, conforme a leitura do próprio STF, só incidirá nas seguintes hipóteses: a) busca domiciliar; b) interceptação telefônica; c) decretação de prisão. Não é disso que se trata o caso dos autos. Portanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas.



    Ademais, o artigo 5º, LIV, da Carta da República, ao insculpir a cláusula do devido processo legal, não alude apenas ao processo judicial, tratando-se de instituto que também se aplica ao processo administrativo. 



    Vê-se que os autores pretendem submeter o cancelamento do registro imobiliário unicamente ao Poder Judiciário, com o objetivo de pulverizar a questão, o que inevitavelmente irá ocorrer se para cada caso houver uma ação judicial, cujo desfecho pode durar décadas. 



    Assim, perpetuar-se-iam situações de ilegalidade, em detrimento da premente necessidade de regularização fundiária em nosso pais”. (grifos nossos). 



    Nas informações prestadas pelo CNJ, em 11.07.2017 (eDOC 2, p. 544), no juízo a quo, constam que (eDOC 2, pp. 544-546):



    “5. (...) Há nos autos informação da existência dos Mandados de Seguranças n. 32.086/TO, n. 32.067/TO e n. 32.968/TO em trâmite no Supremo Tribunal Federal, nos quais foram concedidas medidas liminares determinando a suspensão da decisão proferida pelo Ministro Gilson Dipp. 



    6. Fora mantida a suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses ou até o trânsito em julgado dos referidos mandados de segurança.



    7. Após oficiar as pares dos P.P. a serventia ora requerida informou que: “foram restabelecidas imediatamente todas as matrículas que integravam o perímetro da Discriminatória 335/82 e averbado como origem a matrícula 30.770, e no tocante nos cancelamentos das sobreposições, estes estavam sendo efetivados na medida em que o interessado demonstrava com a apresentação de relatório técnico quais as áreas que sobrepõe o imóvel restabelecido”. 



    8. O Supremo Tribunal Federal enviou comunicado anunciando que foi proferida decisão nos MS 32.967/TO e 32.968/TO, por meio da qual admitiu litisconsortes nos writs e anulou ambos os processos desde o despacho inicial. 



    9. Realizada, na presente data, consulta ao sistema de acompanhamento processual do Supremo Tribunal Federal, na internet, verificou-se o seguinte: 



    a) há medida liminar no MS 32.096 (07/10/2013) determinando a suspensão da decisão proferida pelo Ministro Gilson Dipp neste procedimento (Id 02270444). O processo encontra-se concluso ao relator desde 13/04/2016, sem julgamento de mérito e com liminar válida: 



    b) foi deferida medida liminar no MS 32.967 (2706/2014) suspendendo a decisão mencionada. Houve julgamento monocrático de mérito concedendo a segurança para cassar a decisão do CNJ (05/082015), mas a decisão proferida em 04/11/2046 anulou o processo desde o despacho inicial e 



    c) foi deferida medida liminar no MS 22.968 (27/06/2014) suspendendo a decisão do CNJ. Houve julgamento monocrático de mérito concedendo a segurança para cassar definitivamente a decisão (05/082015). A decisão proferida em 04/112016 anulou o processo desde o despacho inicial;



    10. Em que pese as liminares no MS 32.067 e MS n. 32.468 terem sido anuladas, subsiste a liminar do MS 32.096 que determinou a suspensão da decisão do CNJ presente no (Id 022704).



    11. Tem-se, portanto, que o Pedido de Providências encontra-se suspenso nesta Corregedoria Nacional de Justiça. Não aguardando o desfecho das ações mandamentais que lhes irão prejudicar.



    12. Por fim convém ressaltar que o pedido de informações chegou a conhecimento desta Corregedoria no dia 10 de julho.



    (...)



    I3. Por ora, é o que se tem a informar, ficando esta Corregedoria Nacional de Justiça à disposição para eventuais esclarecimentos” 



    O Juiz Federal postergou a análise da liminar, por ausência de “qualquer elemento concreto de urgência que importe em perecimento de direito a justificar a imediata análise da pretensão antecipatória da tutela” (eDOC 2, p. 458) e intimou a Ré para especificar provas no prazo legal. 



    Os Autores, na réplica (eDOC 2, p. 550), sustentam que não há qualquer prescrição, na hipótese, uma vez não foram parte no processo e não tomaram qualquer conhecimento da decisão até 2016, pelo fato de se tratar de processo sigiloso, além de o cartório de registro de imóveis não ter dado publicidade ao ato de cancelamento da matrícula. 



    Insistem na inexistência de competência do CNJ para dispor sobre cumprimento de decisão judicial que é objeto de ação rescisória. 



    Os autores apresentaram provas. 



    Registro que, em 20.03.2025, o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso exarou despacho nestes termos (eDOC 7, pp. 1-5):



    “Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rodolfo Gil Rebouças Neto e Outra, em face da União, objetivamento a declaração de nulidade, pelo Supremo Tribunal Federal, de decisão administrativa proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.2.00.0000. Os autores aduzem que a presente ação ordinária 



    (...)



    Argumentam que o ato do CNJ emitido pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, determinou o cancelamento das matrículas, em decisão que padece de completa ilegalidade, posto que extrapola as funções de controle interno das atribuições administrativa e financeira do poder judiciário atuando como sucedâneo de revisão jurisdicional (ação rescisória), competência não outorgada a esse órgão. Ademais, sustentam que a mencionada determinação foi cumprida no tocante à propriedade dos autores no dia 19/04/2012, por meio do registro AV02-92.323, o qual cancelou o registro de Matrícula nº. 92.323, sem a necessária notificação desses. Nesses termos, pleiteia a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar visando a imediata suspensão da decisão proferida PP nº. 0005914- 60.2009.2.00.0000, comunicada por meio do Ofício nº. 184-E/CNJ/COR2010, consequentemente, a suspensão do cancelamento realizado na Matrícula nº. 92.323 e reestabelecimento de matrícula realizado na Matrícula de nº. 17.254 e 17.255. 



    No mérito, requer a “total procedência dos pleitos para declarar a nulidade do lançamento fiscal supramencionado para declarar nula a decisão proferida PP nº. 0005914-60.2009.2.00.0000 pelo Min. Gilson Dipp”. 



    Inicialmente a presente causa tramitou perante a 17ª Vara Federal de Brasília, ocasião em a União apresentou contestação, na qual afirmou, em síntese, que (i) a matéria encontra-se prescrita; (ii) a determinação do Corregedor Nacional de Justiça não extrapolou a competência constitucional administrativa do CNJ, na medida em que teria sido dirigida aos cartórios e não aos proprietários; e (iii) a parte autora não teria comprovado a titularidade da terra, ainda que por meio diverso do registro, eis que as terras brasileiras são originalmente públicas; 



    Posteriormente, a 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, “[e]m atenção ao que decido [...] no bojo da ADI 4.412/DF (...)”, ao que se seguiu despacho do Relator da mencionada ADI, Ministro Gilmar Mendes (eDoc. 1, fls. 2/3), determinando o desentranhamento das peças e encaminhamento à Presidência deste STF. 



    Na sequência, foram os autos a mim distribuídos, por prevenção, como ação originária (eDoc. 5), referindo o MS nº 32.967 



    É o relatório.



    Com relação à distribuição deste feito por prevenção, anoto que, nos autos do mencionado MS nº 32.967, em que pese em um primeiro momento tenha concedido a liminar para “determinar ao Cartório de Registro de Imóveis de Palmas que restabeleça a Matrícula nº 104.701” (DJe de 4.8.2014), em decisão posterior, datada de 24/10/2016 e publicada no DJe de 07/11/2016 (eDoc. 99 dos autos eletrônicos daquele MS), anulei o processo, a partir do despacho inicial, ante o acolhimento de preliminar arguida de litisconsórcio passivo necessário. 



    Na sequência, proferi decisão, publicada no DJe de 06/12/2017 e mantida pelos julgados colegiados que se seguiram, não conhecendo do mandamus, por carência de legitimidade ativa (eDoc. 170 dos autos do MS nº 32.967). 



    Sobre a apontada prevenção, trago à colação o que prescreve o artigo 69 do RISTF: 



    (…)



    2. À Secretaria Judiciária, para que informe sobre os critérios da distribuição.



    3. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos para exame sobre a eventual redistribuição do feito”. (grifos nossos)



    Após, em 31.03.2025, entendeu o Min. Presidente que seria caso de redistribuição, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 6):



    “5. Conforme as informações prestadas pela Secretaria do Tribunal, há vinculação, pela origem comum, entre esta ação originária e o MS 32.967, Rel. Min. Dias Toffoli. Essa circunstância justificou a distribuição deste feito a S. Exa. por prevenção, de acordo com a regra geral prevista no art. 69, caput, do RISTF.



    6. No entanto, os esclarecimentos apresentados pelo Min. Dias Toffoli evidenciam a necessidade de livre distribuição do processo. Isso porque, apesar de S. Exa. ter inicialmente deferido liminar no MS 32.967, esse ato foi posteriormente anulado, tendo prevalecido a decisão que não conheceu do pedido.



    Em tais circunstâncias, deve incidir a regra especial prevista no art. 69, § 2º, do RISTF, segundo a qual “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido” (destaques acrescentados). 7. Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo”. (grifos nossos) 



    Os autos então foram a mim distribuídos. 



    Em análise anterior (eDOC 13), reconheci a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação, com apoio na decisão proferida na ADI 4.412, Rel. Ministro Gilmar Mendes, na qual assentou ser deste Tribunal a competência para todas as ações ordinárias que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, §4º, da Constituição Federal.



    Desse modo, declarei o aproveitamento dos atos instrutórios praticados pelo juízo a quo por considerá-los regularmente praticados e não haver prejuízo a nenhuma das partes, à luz do princípio da razoável duração dos processos. 



    Assim, a partir do aproveitamento das peças processuais (contestação e replica), da apreciação de tutela de urgência pelo Juízo a quo e, estando os autos suficientemente instruídos, solicitei ao CNJ informações atualizadas sobre o Processo Administrativo (Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.200.0000).



    Após, abri vista ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. 



    É, em síntese, o relatório. 



     Extraio os seguintes fragmentos das informações prestadas pelo CNJ (eDOC 18, pp. 2-5):



    “VII) o Supremo Tribunal Federal negou seguimento às Reclamações Constitucionais 30367/TO, proposta por Júlio Solimar Rosa (Id 2984128) e 30.715, proposta por Bolt’Steel Industria de Autopeças LTDA – ME (Id 3211544); 



    VIII) o PP recebeu cópias das decisões do STF que rejeitaram embargos de declaração no MS 32.968 (Id 3563606), na Reclamação 30367 (Id 3615005) e na Reclamação 30715 (Id 3752980); IX) foram juntadas as certidões de trânsito em julgado referidas aos Mandados de Segurança com números 32.096, 32.967 e 32.968 (Id 3987219); 



    X) foi exarada a Decisão Id 4367929, que reconheceu restaurada a eficácia da Decisão Id 227044 (exarada em 18/01/2010), determinou seu cumprimento e ordenou o arquivamento do PP, após intimação do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas. 



    O arquivamento definitivo se deu em 04/06/2021; 



    XI) em resposta à intimação, o Serviço de Registro de Imóveis de Palmas informou que: 



    a) deu regular cumprimento às determinações do CNJ, incluindo o restabelecimento das matrículas e o cancelamento de matrículas em casos de sobreposição; 



    b) todas as matrículas restabelecidas tiveram as diferentes origens alteradas para a matrícula 30.770 e, quanto às matrículas sobrepostas, os cancelamentos são realizados mediante apresentação, pelos interessados, de relatórios técnicos, firmados por profissionais qualificados, com as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica; 



    c) especificamente quanto à matrícula 83.743, o relatório técnico apresentado indicou sobreposição de 3,5706 ha em relação à matrícula 25.586, sendo necessário proceder à averbação de exclusão dessa área, como já realizado anteriormente em outros casos semelhantes. Destacou o exemplo da averbação AV03-83.743, realizada em 23 de agosto de 2012, na qual se procedeu à exclusão de área sobreposta mediante relatório técnico;



    d) quanto à área de 265,9339 hectares reservada para a União, o Oficial esclarece que o registro depende da regularização da titularidade e da ausência de sobreposição. Em relação a várias matrículas mencionadas no relatório técnico, o cartório aponta a existência de ordens judiciais (decisão de 07/03/2016, no processo 0023173-02.2014.827.2729), vedando qualquer novo ato registral, e explica que outras matrículas já foram objeto de cancelamento em períodos anteriores, mas sem referência à sobreposição com a matrícula 83.743;



    e) questionou inconsistências no relatório técnico, apontando divergência entre os registros e as alegações de sobreposição, e requereu esclarecimentos. Ressaltou que algumas matrículas já foram encerradas por indenização, como no caso da matrícula 2.931, incorporada à matrícula 30.770, enquanto outras (2.765, 2.764 e 2.784) não têm origem relacionada à Ação Discriminatória n.º 335/82, não se sujeitando à decisão do CNJ;



    f) informou ainda que as averbações de origem foram realizadas por ocasião dos restabelecimentos das matrículas, e exemplificou com a averbação AV03-2.918, datada de 10 de fevereiro de 2010. Por fim, registrou que, das 40 matrículas indicadas no relatório técnico, 39 pertencem a terceiros, o que levanta dúvidas sobre a legitimidade do requerente, e sustenta que qualquer averbação futura deve ser precedida de esclarecimentos técnicos mais precisos, como a delimitação gráfica da área sobreposta e a apresentação de memorial descritivo da área remanescente; 



    XII) o levantamento do sigilo relativo ao PP 0005914- 60.2009.2.00.0000, a admissão de terceiro interessado e o arquivamento do feito foram determinados pela Decisão Id 4499292; 



    XIII) houve a juntada de cópia do Ofício 561/2025 (Id 5885852), originado na Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, instruído com cópia do Parecer SPI 011/2025, exarado nos autos do processo administrativo estadual n. 2024/34511/000003 (Id 5885851), no qual estão prestadas notícias detalhadas sobre o cumprimento, no âmbito do Estado do Tocantins, de Plano de Trabalho criado para execução da decisão que foi proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça, em 18/01/2010;



    XIV) no dia 07/04/2025, foi proferido o Despacho Id 5967981, que determinou o arquivamento do PP 0005914-60.2009-2-00-0000 e o traslado das informações recentemente prestadas pela CGJ/TO e dos requerimentos de terceiros para os autos do PP 0007176-88.2022.2.00.0000, conexo, instaurado em 31/10/2022 em virtude do recebimento do Ofício 8226, originado na Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, instruído com cópia de Plano de Trabalho destinado ao tratamento da decisão jurisdicional proferida na Ação Discriminatória 335/82 e da decisão administrativa proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos do PP 0005914-60.2009.2.00.0000; e



    XV) o PP nº 0005914-60.2009.2.00.0000 foi arquivado definitivamente em 15/04/2025 e a instrução passou a realizar-se nos autos do PP 0007176-88.2022.2.00.0000, que recebeu o traslado mencionado no item anterior e encontra-se concluso, aguardando decisão.



    (...)



    Essas são as informações atualizadas que atendem à solicitação recebida na Corregedoria Nacional de Justiça. Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração”. (grifos nossos)



    O Ministério Público Federal manifestou-se, nestes autos, no sentido da improcedência da ação, em parecer assim ementado (eDOC 20, pp. 2-3):



    “AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA Nº 335/82 OBJETO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS/CNJ. ATUAÇÃO DO CNJ NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. CONTROLE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. INJUSTIFICÁVEL CONTROLE DO ATO DO CNJ, POR PARTE DO STF. IMPROCEDÊNCIA



    1. Em 1999, a Ação Discriminatória nº 335/82 reconheceu que a propriedade do perímetro descrito na exordial pertencia ao domínio público do Estado do Tocantins, considerando-se que as terras lhe foram transferidas pela União.



    2. Considerando haver equívoco na execução da sentença, em 2009 foi proposto o Pedido de Providências nº 0005914-60.2009.2.00.0000 perante o CNJ, que deu origem à inspeção junto ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO.



    3. O E. Corregedor do CNJ, nos limites da competência estabelecida no art. 103-B, § 4º, III, da Constituição da República, adequou o exercício cartorário à determinação judicial. Não houve ato jurisdicional, visto que o cancelamento de registros imobiliários nulos não se submete à cláusula de reserva de jurisdição.



    4. Esse E. STF entende que o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente é justificado em casos de inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuições do Conselho, ou injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Elenco ausente na demanda. - Parecer pela improcedência da ação”.



    Com efeito, diante das informações do CNJ de que o “PP nº 0005914-60.2009.2.00.0000, objeto desta ação originária, foi arquivado definitivamente em 15.04.2025 e de que a instrução passou a realizar-se nos autos do PP 0007176-88.2022.2.00.0000,” (eDOC 18, pp. 4-5), os quais se encontram conclusos, aguardando decisão, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto desta ação (PP 0005914-60.2009.2.00.000).



    Assim, eventual insurgência pela parte Autora contra a decisão a ser exarada deverá ser impugnada em face do PP 0007176-88.2022.2.00.000. 



    Quanto à fixação de honorários, na hipótese de extinção do feito, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na ACO 3544, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 27.06.2022:



     



    “2) Honorários Advocatícios 



    Por fim, quanto aos honorários advocatícios em caso de perda de objeto, prima facie, incide a norma prevista no § 10 do art. 85 do CPC/2015, in verbis:



    (...)



    Em outras palavras, ainda que não subsistam os motivos que levaram ao ajuizamento da ação, ocasionando a perda do objeto, é cabível a condenação em honorários, em razão do princípio da causalidade, o qual prevê a condenação em honorários com base em quem deu causa à propositura da demanda. 



    (...)



    Os critérios de arbitramento dos honorários advocatícios estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (…) § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A ausência de prévia abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, deve ser aplicado sobre a parte que fez nascer a problemática levada à apreciação do Poder Judiciário. 3. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação do Estado, ora embargante, ao pagamento das verbas de sucumbência” (ACO 3263, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.08.2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO  CÍVEL  ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA. CABIMENTO. 



    1. Constatada a perda superveniente do objeto da ação, o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios devem ficar a cargo da parte que deu causa à instauração do processo. Precedentes. 2. Demonstrado o caráter protelatório dos embargos declaratórios, cabível a condenação do recorrente ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO 1341-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, IX, do RISTF e 485, VI, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto. Considerando-se o valor atribuído à causa (eDOC 2, p. 33), condeno os Autores ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§8º e 10 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente